Tribunal: TJSP
Processo: 0003799-18.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO PRATICADO EM COMPARSARIA, EMPREGO DE ARMA E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. Artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras do ofendido e reconhecimento do réu, quinze dias depois dos fatos. Penas inalteradas. Causas de aumento mantidas. Perícia e apreensão da arma de fogo dispensável. Fração de aumento condizente com o caso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO PRATICADO EM COMPARSARIA, EMPREGO DE ARMA E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. Artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras do ofendido e reconhecimento do réu, quinze dias depois dos fatos. Penas inalteradas. Causas de aumento mantidas. Perícia e apreensão da arma de fogo dispensável. Fração de aumento condizente com o caso concreto. Regime prisional fechado justificado. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003799-18.2011.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIO
CAVALCANTE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003799-18.2011.8.26.0050 -Voto no 14604
2
Apelação Criminal no
Apelante: Caio Cavalcante dos Santos
Apelado: M. P. do E. de S. P.
Comarca: São Paulo
Voto no 14604
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO PRATICADO EM
COMPARSARIA, EMPREGO DE ARMA E COM
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. Artigo
157, § 2o, incisos I, II e V, do CP. Autoria e
materialidade comprovadas. Palavras do ofendido e
reconhecimento do réu, quinze dias depois dos fatos.
Penas inalteradas. Causas de aumento mantidas. Perícia
e apreensão da arma de fogo dispensável. Fração de
aumento condizente com o caso concreto. Regime
prisional fechado justificado. APELO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 385/389, acrescenta-se
que o MM. Juiz de Direito da 6a Vara Criminal do Foro Central da
Comarca da Barra Funda/SP, julgou procedente a ação penal para
condenar, pela pratica do crime previsto no artigo art. 157, § 2.o, I, II e
V, do CP, Caio Cavalcante dos Santos, à pena de 6 anos, 7 meses e 10
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-
multa.
Inconformado,
o
acusado
apelou.
Nas
razões
apresentadas pela Defensoria Pública, busca a absolvição, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do CPP, voltando a agitar toda a prova dos autos.
Subsidiariamente, pede: a) a redução da pena base; b) o afastamento da
causa de aumento do emprego de arma pela ausência de apreensão do
objeto, bem como do concurso de pessoas; c) redução da fração de
aumento adotada pelas majorantes na terceira etapa da dosimetria; e d)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003799-18.2011.8.26.0050 -Voto no 14604
3
alteração do regime prisional para modalidade mais branda (fls.
405/414).
Contrariado o recurso, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 416/431 e 437/444).
É o relatório.
É da denúncia que, no dia 30 de janeiro de 2010, por
volta das 22h, no Largo Nossa Senhora do Bom Parto, 99, bairro
Tatuapé, o acusado, agindo em conluio e unidade de desígnios com o
indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da
liberdade da vítima, o veículo da marca Fiat/Stilo e objetos pessoais,
tudo de propriedade da vítima Enzo.
Segundo o apurado, o réu e seu comparsa se dirigiram ao
local acima mencionado com a intenção de praticar roubo, oportunidade
em que avistaram a referida vítima saindo do veículo que havia acabado
de estacionar e decidiram abordá-la.
Os dois assaltantes, mediante grave ameaça exercido com
emprego de arma de fogo, abordaram a vítima e anunciaram o assalto,
exigindo a entrega das chaves do veículo e objetos pessoais da vítima e,
ainda, a obrigando a entrar no veículo. O ofendido não teve outra
escolha senão fazer o que lhe era imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003799-18.2011.8.26.0050 -Voto no 14604
4
Em seguida, o acusado e seu comparsa tomaram a
condução do veículo e restringiram a liberdade da vítima pelo período
aproximado de 1h30min, dando voltas com o carro pelo bairro do
Tatuapé e parando em diversos caixas eletrônicos, mas sem realizar
saques.
Por fim, liberaram a vítima na Avenida Aricanduva e
tomaram rumo ignorado com o carro e os pertences da vítima.
Ocorre que Caio continuou usando o carro roubado e foi
abordado pelos policiais, sendo que nessa ocasião Caio estava na
posição de passageiro, enquanto Jean Batista estava na condução.
Após realizarem pesquisas, os policiais descobriram que
o veículo era produto de roubo. A vítima reconheceu Caio como um dos
autores do roubo e não reconheceu Jean, cuja conduta foi apurada em
autos separados.
Pois bem. Impossível cogitar-se na absolvição.
A materialidade delitiva comprovou-se pelo boletim de
ocorrência, bem como pelas demais provas dos autos.
A autoria, da mesma forma, é incontroversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003799-18.2011.8.26.0050 -Voto no 14604
5
Em Juízo, o réu negou a imputação dizendo que, no dia
dos fatos pegou carona com seu conhecido Jean para voltar de uma
festa. Não tinha conhecimento de que o veículo era produto de crime.
Todavia, a vítima, em juízo, esclareceu que estava saindo
de um restaurante quando fora abordada por dois ladrões. Eles estavam
em poder de arma de fogo e, durante o trajeto, subtraíram seus outros
pertences e afirmaram que pretendiam realizar saques de dinheiro nos
caixas eletrônicos. Ficou em poder do acusado e seu comparsa por mais
de uma hora e, depois, foi deixado em uma avenida.
Por fim, o declarante teve dúvidas em reconhecer o réu
em juízo em razão do decurso do tempo, porém, afirmou que reconheceu
Caio na Delegacia quinze dias depois do roubo, com a absoluta certeza.
No mais, os policiais responsáveis pela prisão do acusado
Marcelo e Vagner -, sob o crivo do contraditório, esclareceram que
abordaram um veículo (produto de roubo) na via pública, sendo que o
réu era o passageiro. Eles portavam uma réplica de arma de fogo.
Como se vê, os elementos dos autos, ao contrário do
alegado pela Defesa são firmes em relação à responsabilidade criminal
do réu no roubo tratado. O acusado fora surpreendido no interior do
carro da vítima e reconhecido, quinze dias depois dos fatos, com
absoluta certeza como um dos autores do ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003799-18.2011.8.26.0050 -Voto no 14604
6
Importante mencionar, nessa parte, que a dúvida da
vítima em reconhecê-lo judicialmente deu-se pelo transcurso de muitos
anos depois dos fatos (audiência realizada seis anos depois do crime
fls. 243).
De outro lado, o ofendido narrou com riqueza de detalhes
como ocorreu a subtração violenta e afirmou que Caio agiu com
emprego de arma de fogo e em comparsaria com um indivíduo não
identificado, bem como o obrigou a transitar dentro do carro por mais de
uma hora.
Neste ponto, é importante destacar que as declarações da
vítima não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais,
quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único
interesse dos lesados é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a
atuação e não acusar pessoas inocentes.
As causas de aumento do emprego de arma, concurso de
agentes e restrição da liberdade, devem ser mantidas, pois todas as
provas dos autos convergem no sentido de que o réu e seu comparsa
agiram em conjunto e unidade de desígnios e participaram da ação
criminosa em nítida divisão de tarefas, mediante emprego de arma e,
além disso, ficaram com o ofendido sob seu poder por mais de uma
hora.
O emprego de arma restou comprovado pelas declarações
da vítima que foi reduzida à impossibilidade de resistência. Valendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003799-18.2011.8.26.0050 -Voto no 14604
7
dizer que prevalece o entendimento da dispensabilidade da perícia no
objeto, bem como da comprovação de sua potencialidade lesiva, se há
outras provas do emprego de arma.
Nesse ponto, vale dizer que a apreensão de um simulacro
em poder do réu dias depois do crime, não tem o condão de afastar a
majorante do emprego de arma, diante as palavras convincentes do
ofendido.
No mais, frisa-se que, não obstante às ponderações
trazidas pelo combativo Defensor no sentido da necessidade de
comprovação da capacidade lesiva da arma utilizada pelo agente para
fazer incidir a causa de aumento, entendo pela prescindibilidade de tal
comprovação, inspirado pela decisão proferida pelo Pleno do Supremo
Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus no 96.099-5, cuja
ementa transcrevo in verbis:
“EMENTA:
ROUBO
QUALIFICADO
PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA
A
COMPROVAÇÃO
DE
SEU
POTENCIAL
OFENSIVO.
DESNECESSIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
PODE
SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM
DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da
arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial
lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II -
Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A
qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003799-18.2011.8.26.0050 -Voto no 14604
8
por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima -
reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo
depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o
contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada
para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos
termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo,
mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada
como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI -
Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com
arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.
(HC 96099/RS - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Tribunal
Pleno - j. 19/02/2009, p. 05/06/09).
Portanto, a condenação era mesmo de rigor.
As penas não comportam qualquer reparo.
A base foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal,
resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze)
dias-multa, pelos maus antecedentes comprovados do réu. Tal
circunstância judicial deve ser valorada, ao contrário do alegado pela
defesa, sob pena de violação do princípio da individualização da pena.
Por fim, pelas três causas de aumento a sanção foi
exasperada em 5/12, resultando em 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão
e ao pagamento de 15 dias-multa. A fração de aumento está correta,
diante as condições peculiares do crime, perpetrado com emprego de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003799-18.2011.8.26.0050 -Voto no 14604
9
arma de fogo, por suas pessoas e, como se não bastasse, com a restrição
da liberdade do ofendido. Adotar a fração mínima ou reduzir a adotada
pelo julgador não seria medida justa e adequada ao caso concreto.
O regime prisional inicial a ser observado pelos
sentenciados deve ser mesmo o fechado, conforme entendimento
pacificado nesta Câmara.
Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de
roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia, sem
qualquer sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que
não pode ser desconsiderada na fixação do regime inicial da pena
corporal, que não guarda relação de dependência com sua quantidade.
A periculosidade de autores de crimes dolosos cometidos
com violência ou grave ameaça é presumida pela lei, que exige sejam
submetidos, para fins de livramento condicional, à “constatação de
condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a
delinquir” (Art. 83, parágrafo único, CP). Essa periculosidade
recomenda a adoção do regime carcerário inicial fechado.
Privilegiar-se autor de crime contra o patrimônio
praticado com grave ameaça à pessoa, concedendo-se-lhe regime
carcerário que não o fechado, é desatender-se às finalidades da pena, que
são o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003799-18.2011.8.26.0050 -Voto no 14604
10
Trata-se de uma das mais inquietantes expressões da
violência urbana atual, a reclamar pronta e eficaz resposta do Poder
Público, o que somente se verifica com a imposição do regime mais
gravoso.
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
MARCOS CORREA
RELATOR